Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-62.2020.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO MAGGIONI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO MAGGIONI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600572-62.2020.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/03/2021
Processo referência: 0600572-62.2020.6.16.0094
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600572-
62.2020.6.16.0094 que, em consonância com o parecer da Promotoria Eleitoral, devido às falhas
que comprometeram sua regularidade, com base no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
julgou como desaprovadas as contas de campanha de Celso Maggioni e Flavio Luiz Sirena, prefeito
e vice-prefeito de Planaltina do Paraná. Os candidatos devem recolher ao Tesouro Nacional a soma
dos valores recebidos indevidamente, devolver ao erário o valor de R$ 9.995,04 (nove mil
novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019; integrado pela sentença de
embargos de declaração que reconheceu o erro material na sentença ID. 78587197, quando
mencionou os valores de R$ 3.333,00 (referente a nota nº 3896), quando na realidade deveria ser R$
3.030,00 e de R$ 3.600,00 (referente aos honorários contábeis), quando na realidade deveria constar
R$ 3.200,00, neste último caso por mero erro de digitação e quanto ao primeiro por confusão dos
nomes constate na nota. Desta feita, restou como irregular os seguintes valores: R$ 3.030,00 (nota
nº 3896), R$ 1.862,04 (nota nº 0103), R$ 1.600,00 (honorários advocatícios) e R$ 3.200,00 (honorários
contábeis), perfazendo o total de R$ 9.692,04, e conheceu dos presentes embargos de declaração,
porque tempestivamente aforados, e deu-lhes provimento para retificar a sentença, para fazer
constar, o valor de R$ R$ 9.692,04 em seu dispositivo, mantendo incólume os demais termos do
decisum. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelos recorrentes, que concorreram aos cargos de Prefeito, pelo Partido Social Liberal - PSL, e
Vice-Prefeito, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Planaltina do Paraná/PR,
desaprovadas, em razão de utilização de recursos de origem não identificada nem de fonte vedada.
Foi constatada, ainda, a inexistência de recebimento de recursos de Fundo Partidário. Quanto aos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), verificou-se que foram
recebidos R$ 30.000,00 do Diretório Estadual do PSL à candidatura do prefeito. A Análise Técnica
Preliminar apontou que 33,31% destes recursos teriam sido distribuídos de forma irregular com o
pagamento das notas nº 3896 e 0103 e honorários contáveis e advocatícios. Ainda, verifica-se que
os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) foram repassados ao
candidato a prefeito pela direção estadual do Partido Social Liberal - PSL, o qual concorreu ao
pleito coligado com os partidos PTB, DEM e PP. Por sua vez, o candidato a prefeito fez o repasse
de material de campanha e serviços contáveis e advocatícios na modalidade estimada aos
candidatos a vereadores do PSL, DEM e PP).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CELSO MAGGIONI PREFEITO
(RECORRENTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
CELSO MAGGIONI (RECORRENTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FLAVIO LUIZ SIRENA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
FLAVIO LUIZ SIRENA (RECORRENTE)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO
IVAÍ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35482
816
28/05/2021 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.862

RECURSO ELEITORAL 0600572-62.2020.6.16.0094 – Planaltina do Paraná – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO MAGGIONI PREFEITO
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRENTE: CELSO MAGGIONI
- OAB/PR0096350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO LUIZ SIRENA VICE-PREFEITO
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRENTE: FLAVIO LUIZ SIRENA
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.
Num. 35482816 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817282264400000034612392
mero do documento: 21052817282264400000034612392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CELSO MAGGIONI e FLAVIO
LUIZ SIRENA, candidatos ao cargo de Prefeito e vice, pelo PSL e PTB, respetivamente,
relativa às Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 094ª Zona
Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí/PR (ID.29451166), que desaprovou as suas contas, em
razão da doação estimável de recursos do FEFC para candidatos ao cargo de vereador
de outros partidos, condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$
.
9.995,04
Foram apresentados embargos de declaração (ID. 29451316), a fim de
corrigir o valor montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Os embargos foram acolhidos, corrigindo o valor do pagamento da multa
para R$
(decisão de ID. 29438766)
9.692,04
.
Em suas razões recursais (ID.29451966), os recorrentes alegam que os
partidos pelos quais o candidato doador (ora recorrente) e os candidatos donatários
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirmam que o partido do recorrente (PSL), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PSL/PTB/PP/DEM), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requerem que seja dado provimento ao recurso, aprovando as
suas contas com ressalvas e afastando a multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões (ID.29455316), pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.30462366), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Num. 35482816 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817282264400000034612392
mero do documento: 21052817282264400000034612392

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
Num. 35482816 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817282264400000034612392
mero do documento: 21052817282264400000034612392

I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente Celso Maggioni (candidato ao cargo de
Prefeito, pelo PSL), realizou doações estimáveis em dinheiro para vereadores de outros
partidos (
pagas com recursos provenientes do FEFC de sua campanha
DEM e PP)
eleitoral, relativas aos serviços contábeis e advocatícios de campanha, no valor de R$
9.692,04 oriundos do órgão partidário estadual do PSL.
Por oportuno, anoto que o candidato recorrente concorreu ao pleito
coligados com os seguintes partidos: PSL / PTB / DEM / PP.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
Num. 35482816 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817282264400000034612392
mero do documento: 21052817282264400000034612392

coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular a realização das
doações impugnadas.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelos recorrentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600572-62.2020.6.16.0094 - Planaltina do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CELSO
MAGGIONI PREFEITO - RECORRENTE: CELSO MAGGIONI - Advogados dos RECORRENTE:
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR0057666, THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO - PR95822, EDNUPY BARBOSA -
PR0031328 - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FLAVIO LUIZ SIRENA VICE-PREFEITO -
RECORRENTE: FLAVIO LUIZ SIRENA - Advogados dos RECORRENTES: THAMYRES ROBERTA
DO NASCIMENTO - PR95822, EDNUPY BARBOSA - PR0031328 - RECORRIDO: JUÍZO DA 094ª
ZONA ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35482816 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:28:23
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817282264400000034612392
mero do documento: 21052817282264400000034612392